Tribunal: TJBA
Processo: 8045322-23.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045322-23.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: RITA SONIA DE OLIVEIRA BARRETO Advogado(s): HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA/CONTINÊNCIA. AÇÕES COM OBJETOS E PERÍODOS DE COBRANÇA DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1324 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança que concedeu à Impetrante, professora aposentada com direito à paridade, a percepção do vencimento básico em valor não inferior ao Piso Nacional do Magistério, com os devidos reflexos nas demais parcelas, e pagamento das diferenças remuneratórias a partir da impetração. O embargante alega litispendência/continência com outras ações, a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1324 do Supremo Tribunal Federal, e a necessidade de prequestionamento de matérias para acesso às instâncias superiores. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não abordar as alegadas litispendência/continência, a necessidade de sobrestamento do feito em função do Tema 1324 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e ao não realizar o prequestionamento das matérias de interesse do embargante. III. Razões de decidir O acórdão embargado analisou de forma clara e exaustiva todas as questões postas, incluindo as preliminares e o mérito, fundamentando a concessão da segurança com base na Lei Federal nº 11.738/2008 e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 4167) e desta Corte Estadual. Não se configura litispendência ou continência, uma vez que as ações judiciais apontadas pelo Estado da Bahia possuem objetos e delimitações temporais distintos do presente Mandado de Segurança individual, que visa à implementação do piso salarial nacional do magistério no vencimento da impetrante a partir da data de sua impetração, enquanto as outras ações tratam de cumprimento de sentença coletiva e cobrança de valores pretéritos à impetração da ação coletiva. A ausência de ordem de suspensão nacional exarada pelo Relator no Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1324 da repercussão geral implica na inexistência de óbice ao regular prosseguimento do presente feito, não havendo, portanto, omissão no julgado ao não determinar tal suspensão, que não é automática. A pretensão de prequestionamento se encontra atendida pela expressa manifestação do acórdão embargado sobre os temas constitucionais e legais suscitados, sendo desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais e constitucionais apresentados pela parte, desde que a questão jurídica tenha sido devidamente enfrentada. O recurso de Embargos de Declaração não se destina à rediscussão do mérito já julgado, nem à modificação do entendimento do órgão julgador, mas sim à correção de eventuais vícios intrínsecos ao julgado. IV. Dispositivo e tese Rejeitar os Embargos de Declaração, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Tese de julgamento: "1. Não há litispendência ou continência entre Mandado de Segurança individual para implementação do piso salarial e ações de cumprimento de sentença coletiva ou de cobrança de parcelas pretéritas com escopo temporal diverso. 2. A mera afetação de tema à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal não implica suspensão automática de processos em trâmite sem ordem expressa do Relator. 3. O prequestionamento de matérias se aperfeiçoa com o enfrentamento da questão jurídica no julgado, sendo dispensável a menção expressa a todos os dispositivos legais. 4. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou modificação de julgado." Dispositivos relevantes citados: Artigos 1.022, II e III, 1.023, §2º, e 1.035, §5º do Código de Processo Civil de 2015; Art. 206, VIII, e Art. 40, § 8º da Constituição Federal de 1988; Art. 2º, §5º da Lei Federal nº 11.738/2008; Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005; ADI 4167 (STF); ARE 1502069 RG (STF - Tema 1324); Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça; Súmulas nº 269 e nº 271 do Supremo Tribunal Federal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o acórdão proferido nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8045322-23.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante RITA SONIA DE OLIVEIRA BARRETO e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema.